Tribunal: TJMT
Processo: 0003925-37.2019.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003925-37.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (APELANTE), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA FURLAN - CPF: 370.025.979-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE CHAVES BARCELLOS - CPF: 559.660.040-72 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), VALMIR JULIO ABEGG - CPF: 616.747.709-44 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), JAKSON RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 054.103.761-70 (ASSISTENTE), JAKSON RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 054.103.761-70 (ADVOGADO), DANIELA JOSE CECCON ABEGG - CPF: 004.145.619-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR JULIO ABEGG - CPF: 616.747.709-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ANTONIO ABEGG - CPF: 616.747.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – ASSINADO POR TERCEIRO – IRMÃO DO DEVEDOR – FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO DE OFÍCIO – SUSPOSTA PROCURAÇÃO COM PODERES – NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1-
Apesar do Embargante não ter assinado o título executivo, verifica-se que o mesmo foi realizado por seu irmão, cuja assinatura foi devidamente reconhecida por Cartório de Ofício.

2-
Art. 405 do CPC,
“O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
. E isso vale para a constatação do oficial e para a ata notarial.

3-
“
Ao exibir documento cuja assinatura contém presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública, o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC.”
(N.U 0042674-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003925-37.2019.8.11.0040

APELANTE: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

APELADO: VALMIR JULIO ABEGG

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
, contra sentença proferida em Embargos à Execução no 0003925-37.2019.8.11.0040 - Código 210550 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada por
VALMIR JULIO ABEGG,
em
que se julgou
“PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para EXCLUIR o embargante do polo passivo da execução, reconhecendo sua ilegitimidade passiva. CONDENO o Banco ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o proveito econômico obtido (1/3 do valor atualizado da dívida).”
(id. 185454723).

O Requerido apelou e aduziu que
“
o Termo Particular de Novação de Dívida foi reconhecido assinatura no Cartório do 2o Oficio de Lucas do Rio Verde e foi reconhecida a assinatura do seu Valmir Julio Abegg por procuração, ou seja, como que no Cartório de Registro foi reconhecida uma assinatura por procuração e aqui nos autos o apelado tenta reconhecer que não assinou”.

Sustentando que
“se esse Termo de Novação de Dívida foi assinado no Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde ele obrigatoriamente solicitou e requereu a procuração que representa o apelado Valmir Julio Abegg, por isso, requer a anulação da sentença de primeiro grau para que os autos retornem a origem para que possa ser oficiado o cartório supracitado para que colacione nos autos o respectivo documento.”.

Alude que
“o reconhecimento em cartório, sabe-se que a eles é atribuído a Fé Pública, a fé pública é conferir autenticidade a um ato, isto é, é a característica de uma coisa cuja exatidão ou verdade não se pode contestar, ou cuja origem é indubitável. É a confiança atribuída pelo Estado democrático aos agentes para prática de atos públicos”.

Argumenta que,
“A presunção de veracidade do tabelião é relativa (juris tantum). Assim sendo, admite prova em contrário. Isso quer dizer que se você conseguir comprovar que aquilo que o notário autenticou é inverídico a fé pública cai por terra.”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos da inicial (id. 185454728).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 185454731).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
, contra sentença proferida em Embargos à Execução no 0003925-37.2019.8.11.0040 - Código 210550 - 2a Vara Cível de Sorriso/MT, ajuizada por
VALMIR JULIO ABEGG,
em
que se julgou
“PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para EXCLUIR o embargante do polo passivo da execução, reconhecendo sua ilegitimidade passiva. CONDENO o Banco ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados na razão de 10% sobre o proveito econômico obtido (1/3 do valor atualizado da dívida).”
(id. 185454723).

Segundo a peça exordial, o autor, relata que o título executado pelo apelante não passou por seu crivo, não tomando qualquer conhecimento a respeito e muito menos que assinou e/ou autorizou que seu irmão, Valdir Antonio Abegg, assinasse por ele através de procuração pública.

Em síntese, diz que não obteve qualquer proveito financeiro com o documento executado pela Agrofel e, por isso, em sede de Embargos à Execução, pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e exclusão do polo passivo da ação originária.

Após a defesa, sobreveio a sentença julgando procedente os embargos e reconhecendo a ilegitimidade do Embargante, ora apelado, na qual o juízo
a quo
, assim aduziu:

“(...) Destarte, registre-se que não há preclusão quanto à matéria de ordem pública (nulidade do título por falta de assinatura, ou seja, exigibilidade), e ao se analisar o título executado (pag. 78/79 do PDF), nota-se que de fato, o embargante não assinou o termo (Valdir, irmão de Valmir, assinou o termo por si e pelo embargante), não precisando ser expert para ver que a letra nos locais de assinatura dos irmãos é a mesma (pag. 79 do PDF).

E pior, o irmão do embargante continuou a assinar o instrumento como VALDIR, e não como VALMIR, no local da aposição da assinatura do ora embargante, de modo que clarividente, a execução não deve lhe atingir, por culpa exclusiva do Banco (falta de cuidado crasso).

A tese é corroborada pelos outros documentos que o embargante assinou, incluídos e apontados nos autos por este. (...)”
(id. 185454723).

Assim, insurge o apelante afirmando que o apelado é parte legítima para responder a execução, haja vista que apesar dele não ter assinado o título, seu irmão, o assinou com poderes concedidos por Procuração Pública, bem como que a assinatura foi realizada em Cartório com reconhecimento de firma, pedindo, em síntese, a reforma da sentença para julgar improcedentes os Embargos à Execução, ou subsidiariamente, a anulação da sentença para que o Cartório de Lucas do Rio Verde seja oficiado (id. 185454728).

Tenho que assiste razão o apelante.

Isso porque, analisando os autos, verifico que apesar do Autor não ter assinado o título executivo, noto que seu irmão assim o fez em seu lugar e sua assinatura foi devidamente reconhecida pelo Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde (id. 185454720 – pgs. 67/68).

O Termo Particular de Novação de Dívida (id. 185454720 – pgs. 67/68), não deixa dúvidas de que os devedores são VALDIR ANTONIO ABEGG, JÔSE CECCON ABEGG E VALMIR JULIO ABEGG, e que estes reconhecem e assumem o débito no valor original de R$ 36.919,21 (trinta e seis mil e novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos).

O referido documento foi confeccionado e elegeu a comarca de Lucas do Rio Verde/MT como competente para qualquer litígio a seu respeito.

O apelante, na impugnação, trouxe aos autos Procurações Públicas em que Valmir Julio Abegg e sua esposa, ora apelado, concedem poderes ao seu irmão, Valdir Antonio Abegg, em que concede poderes para que este último
“represente-os em partições públicas em geral, (...), aos quais poderá dirigir requerimentos, prestar declarações,
assinar termos,
apresentar documentos arrolar provas, (...), enfim praticar os demais atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato”,
como pode ser observado no ID. 185454721, nas páginas 85 a 104.

Portanto, existem indícios de que o Sr. Valdir assinou a confissão de dívida em nome do apelado, seu irmão, e que o fez com os poderes concedidos através de Procuração Pública.

Logo, caberia ao Magistrado
a quo
sanar tal dúvida, oficializando o Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, onde o Termo foi assinado e reconhecido firma, para confirmar se o Sr. Valdir apresentou alguma procuração que lhe permitisse assinar em nome do apelado.

Vale destacar, que documento realizado em cartório detém de certa fé pública, tal como àqueles elaborados pelo oficial de justiça, pois não são documentos imparciais, até que se comprove o contrário.

Destaca-se que, a teor do art. 405 do CPC,
“O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”
. E isso vale para a constatação do oficial e para a ata notarial.

Logo, quando firmados na presença de tabelião, como ocorre
in casu
, o ônus de comprovar a falsidade incumbe à parte que a arguir. Tal ocorre porque, tendo havido o reconhecimento da firma aposta no documento, a partir de então, passa a gozar de presunção legal de autenticidade, a teor do que dispõe o art. 411, I, do CPC.

Com efeito, ao exibir documento cuja assinatura contém presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública, o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC.

Confira-se as disposições legais:

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando: I – o tabelião reconhecer a firma do signatário;”

“Art. 427. Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em: I – formar documento não verdadeiro; II – alterar documento verdadeiro.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I – se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES – ILEGITIMIDADE PASSIVA FUNDADA EM DESONERAÇÃO DE AVAL CONCEDIDA PELOS EXEQUENTES/EMBARGADOS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – AUTENTICIDADE RECONHECIDA EM CARTÓRIO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – ÔNUS DA PROVA CABÍVEL A QUEM ALEGA A FALSIDADE – FALSIDADE NÃO COMPROVADA – LEGITIMAÇÃO DAS ASSINATURAS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Ao exibir documento cuja assinatura contém presunção de autenticidade atestada por tabelião, que tem fé pública, o ônus da prova incumbe àquele que arguir a falsidade, de modo que volta a prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, sendo, portanto, uma exceção à regra geral do art. 429, II, CPC.”
(N.U 0042674-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENSÃO POR MORTE – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSIDADE – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR OUTROS MEIOS – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRA –COMPROVADA – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – FÉ PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil. Ocorre que dispõe o art. 215, caput, do Código Civil, que “a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”. Assim, a escritura pública apresentada é prova documental quanto à existência da união estável e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, motivo por que o perigo de dano grave também se mostra configurado na demanda originária, uma vez que, após o óbito da companheira, o sustento familiar resta prejudicado.”
(N.U 1019901-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Dessa forma, entendo necessário o retorno dos autos a origem, para que seja lavrado ofício ao Cartório do 2o Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, para atestar a veracidade dos documentos e assinaturas aqui apontados, permitindo que haja um adequado julgamento dos fatos.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso
para anular a sentença, devolvendo os autos a origem com a determinação de que seja oficiado o Cartório do 2o Ofício de Lucas do Rio Verde/MT para confirmar se o Sr. VALDIR ANTONIO ABEGG apresentou procuração com poderes para assinar pela pessoa do apelado.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023